Tribunal: TJDFT
Processo: 0733133-49.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTILHA DE BENS. ALIENAÇÃO DE MOTOCICLETA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que limitou o cumprimento de sentença à partilha de valores líquidos recebidos em consórcio, excluindo o valor referente à venda de motocicleta adquirida na constância do casamento. A agravante requer a inclusão do valor da motocicleta alienada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível incluir, no cumprimento de sentença, o valor referente à venda de bem móvel partilhado; e (ii) estabelecer se o Juízo competente para processar o cumprimento é o mesmo que decretou o divórcio.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O agravo interno resta prejudicado, em razão da cognição mais ampla conferida ao agravo de instrumento.
4. A alegação de alienação unilateral do bem demanda dilação probatória, incompatível com a via executiva.
5. O cumprimento de sentença deve observar o título executivo, sendo vedada a inclusão de pretensões que extrapolem seus limites, conforme o art. 509, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: "A inclusão de valores oriundos de alienação de bem partilhado exige dilação probatória e ação própria, sendo incabível em sede de cumprimento de sentença."
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 38, 50, 509 § 4o, 516, II; CC, arts. 1.679, 1.684, 2.019.